Tribunal: TJDFT
Processo: 0720898-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720898-55.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TAMARA CORDEIRO AIRES AGRAVADO: ROBERTA BANDEIRA ROSA TEZELLI, CAROLINA BANDEIRA ROSA, LUIZA BANDEIRA ROSA, CLAUDIA MARIA BANDEIRA ROSA, MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO DESPACHO Manifeste-se a agravante acerca da petição id 46678462. Após, conclusos. I Brasília/DF, 12/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator